Tribunal: TJSP
Processo: 1000775-28.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Compra e venda de veículo – Vícios – Problemas apresentados no motor logo após a compra – Prova documental que atesta retífica do motor – Boletim de ocorrência que certifica o incêndio do veículo durante o uso alguns meses depois – Prova oral inútil à elucidação dos fatos – Prova pericial impossível, pois o veículo fora integralmente carbonizado, fato certificado por laudo

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Compra e venda de veículo – Vícios – Problemas apresentados no motor logo após a compra – Prova documental que atesta retífica do motor – Boletim de ocorrência que certifica o incêndio do veículo durante o uso alguns meses depois – Prova oral inútil à elucidação dos fatos – Prova pericial impossível, pois o veículo fora integralmente carbonizado, fato certificado por laudo realizado pela Polícia Científica – Aplicação do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor – Sem indícios de que a troca de bateria tenha quebrado o nexo de causalidade entre o vício e o prejuízo experimentado – Cabimento da restituição do valor de aquisição do veículo – Dano moral caraterizado – No caso concreto, descumprimento contratual que se afasta da normalidade – Indenização fixada em R$ 5.000,00.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000775-28.2020.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
PACIFICO VEICULOS & CIA LTDA, é apelada MARIA HELENA PASTORI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000775-28.2020.8.26.0024 -
2
Apelação Cível no 1000775-28.2020.8.26.0024
Comarca: Andradina
Apelante: Pacifico Veiculos & Cia Ltda
Apelado: Maria Helena Pastori
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35472)
INDENIZAÇÃO Compra e venda de veículo
Vícios
Problemas apresentados no motor
logo após a compra
Prova documental que
atesta
retífica
do
motor

Boletim
de
ocorrência que certifica o incêndio do veículo
durante o uso alguns meses depois
Prova
oral inútil à elucidação dos fatos
Prova
pericial
impossível,
pois
o
veículo
fora
integralmente carbonizado, fato certificado por
laudo realizado pela Polícia Científica

Aplicação do artigo 18 do Código de Defesa
do Consumidor Sem indícios de que a troca
de
bateria
tenha
quebrado
o
nexo
de
causalidade entre o vício e o prejuízo
experimentado
Cabimento da restituição do
valor de aquisição do veículo
Dano moral
caraterizado

No
caso
concreto,
descumprimento contratual que se afasta da
normalidade
Indenização fixada em R$
5.000,00.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
PACÍFICO VEÍCULOS & CIA LTDA. ALVORADA VEÍCULOS (fls. 154/169)
contra r. sentença de fls. 147/151, proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da
Comarca de Andradina, Dr. Jamil Nakad Junior, que julgou parcialmente
procedente o pedido deduzido por MARIA HELENA PASTORI, para
condenar a apelante a restituir o valor gasto na aquisição do veículo (R$
35.000,00 fls. 29), atualizado desde o desembolso, acrescido de juros a
partir da citação. Além disso, no pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de correção monetária a partir
da sentença e juros desde a citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000775-28.2020.8.26.0024 -
3
A apelante argui o cerceamento de defesa e a
nulidade da sentença. Entende necessária a produção de prova oral e
pericial. Nega o cabimento do julgamento antecipado. Recusa que haja
prova de que o incêndio decorreu dos problemas apresentados inicialmente.
Diz sanado o problema do sistema de arrefecimento do motor. Esclarece
que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não afasta a
necessidade de causalidade. Indica a troca de bateria realizada pela
apelada. Nega que a garantia autorize responsabilidade. Postula o
provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 175/187.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Existiu preparo.
Assim, presentes os pressupostos, conheço do
recurso, mas lhe nego provimento.
É incontroverso o negócio celebrado entre as
partes tendo por objeto o veículo Captiva, de placas ENP 3411, em
3.6.2019, pelo preço de R$ 35.000,00 (fls. 29).
Nos termos do documento de fls. 27, foi
concedida garantia contratual pelo prazo de 90 (noventa) dias ou 3.000 km
(três mil quilômetros) rodados, o que ocorrer primeiro a partir da data da
venda, assumido o compromisso de realizar, sem qualquer curso, a
reposição de peça defeituosa, cobertas as seguintes partes internas: caixa
de marcha (eixo primário e secundário, engrenagens, sincronizadores,
rolamentos e garfos) e motor (anéis de segmento, pistões, bielas, casquilhos
móveis e fixos, eixo virabrequim, buchas e cabeçotes).
Em 8.12.2019, durante o uso, o veículo pereceu,
incendiado, nos termos do relatório do boletim de ocorrência de fls. 41.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000775-28.2020.8.26.0024 -
4
Em declaração, o condutor do veículo esclareceu
que, no trajeto, “começou a sair fumaça”, saiu para verificar, o veículo pegou
fogo rapidamente, não sendo possível apagar com extintor. Naquela
oportunidade, esclareceu que o veículo fora adquirido há cinco meses,
apresentando problemas desde então (fls. 38).
O documento de fls. 101, reunido pela própria
apelante em contestação, confirma a afirmação no sentido de que o veículo
apresentou problemas após a aquisição, pois registra defeito no motor,
abertura de ordem de serviço para atendimento em 24.6.2019, e a
realização de reparos por retífica no valor total de R$ 6.092,00.
Portanto, o veículo apresentou defeito no motor
aproximadamente vinte dias após a aquisição.
Em que pesem as alegações da apelante, a prova
oral não é capaz de elucidar os fatos, já que necessários conhecimentos
técnicos (artigo 443, inciso II, do Código de Processo Civil).
E, no caso concreto, a produção da prova pericial
tornou-se impossível, na medida em que o veículo fora totalmente
carbonizado, fato certificado pelo exame pericial realizado pelo Instituto de
Criminalística da Secretaria da Segurança Pública (fls. 44).
Então, não há o que se falar em cerceamento de
defesa, pois possível ao julgamento o indeferimento de providências inúteis
(artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
É certo que o veículo era usado, mas é evidente a
impropriedade do bem, quando há prova sobre a necessidade de retífica do
motor vinte dias após a aquisição, com gasto em valor equivalente a 18%
(dezoito por cento) do preço de venda.
Nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do
Consumidor, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de
qualidade que tornem impróprios os produtos ou inadequados ao consumo
ou ao fim a que se destinam.
A prova documental reunida é suficiente a
demonstrar o vício do veículo adquirido, o dano e o nexo de causalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000775-28.2020.8.26.0024 -
5
entre eles, elementos suficientes para a responsabilização no sistema
objetiva.
De fato, depois de realizado o atendimento
certificado pelo documento de fls. 101, foi necessária a troca de bateria em
4.7.2019 (fls. 24).
Contudo, não há qualquer indício de que a troca
de bateria tenha sido causa do incêndio, afastando hipótese para a quebra
do nexo de causalidade.
Tampouco
há
indícios
de
que
o
vício,
apresentado tão pouco tempo após a aquisição e a realização de serviços
de retífica custeados pela apelante, tenha decorrido de desgaste normal da
coisa ou pelo mau uso, ou seja, por culpa exclusiva da apelada.
Era obrigação da apelante ofertar a coisa em
condições de uso, em atenção ao fim a que se destina.
Presente garantia, cabe a restituição do valor
pago (R$ 35.000,00), atualizados desde o desembolso, acrescidos de juros
a partir da citação.
E entendo caracterizado o dano moral.
Conforme assevera Sergio Cavalieri Filho: “O
importante, destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si
mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter1”.
E ensina Yussef Said Cahali, citando Dalmartello,
“Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano
moral pelos seus próprios elementos; portanto, 'como a privação
ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida
do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a
liberdade individual, a integridade individual, a integridade física,
a honra e os demais sagrados afetos'; classificando-se, desse
modo, em dano que afeta a “parte social do patrimônio moral”
(honra, reputação etc.) e dano que molesta a “parte afetiva do
patrimônio moral” (dor, tristeza, saudade etc.); dano moral que
provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz
deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.)2.
1 Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81
2 “Dano moral”. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 19/20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000775-28.2020.8.26.0024 -
6
É certo que simples descumprimento contratual
não dá ensejo à reparação moral. Todavia, o caso apresenta situação
excepcional.
O veículo apresentou problemas logo após a
compra, em componente essencial: o motor. Além disso, depois de
realizados serviços de reparo, incendiou-se, em evidente risco à integridade
daqueles que faziam uso do bem.
Tais circunstâncias trouxeram angústia, aflição,
desestabilizando a paz da apelada, com infringência a direito da
personalidade, caracterizado o dano moral.
O valor da indenização pelo dano moral deve
compensar, já que nada restabelece pela natureza personalíssima do bem
lesado, e também reprimir, mas com razoabilidade.
Yussef Said Cahali, por sua vez, na obra 'Dano
Moral', observa que a quantificação do dano há de ser feito de modo
prudente pelo julgador, resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos
e circunstâncias, a fim de atender a peculiaridade do caso concreto. Como
regra de experiência, lista os seguintes fatos e as circunstâncias: “1o) A
natureza da lesão e a extensão do dano; (...) 2o) Condições pessoais do
ofendido; (...) 3o) Condições pessoais do responsável; (...) 4o) Equidade,
cautela e prudência; (...)e 5o) Gravidade da culpa (...)3”.
Considerados tais parâmetros, reputo suficiente
para compensar e principalmente reprimir, desestimulando a praticar
conduta semelhante, a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, em
aplicação à prescrição do artigo 85, § 11, do Código de Defesa do
Consumidor, majoro os honorários devidos pela apelante para 12% (doze
por cento) sobre o valor da condenação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
3 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011, p. 219/221.